Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000211-07.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (REQUERIDO), WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS - CPF: 048.907.311-56 (REQUERIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
1. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
– ALEGADA EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR QUE ADMITE CONFERIR EXCEPCIONALMENTE O EFEITO ALMEJADO AOS RECURSOS CRIMINAIS, DESDE QUE COMPROVADO O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
– PREFACIAL REJEITADA –
2. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO –
SUPOSTO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL QUE NÃO GARANTE A IMEDIATA PROMOÇÃO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO TAMBÉM DO REQUISITO SUBJETIVO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EXECUTIVO SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE GERA NULIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 67 E DO ART. 112, §2o, DA LEP – PRELIMINAR REJEITADA –
3. MÉRITO -

PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A REMIÇÃO DE PENA E CONCEDEU A PROGRESSÃO REGIMENTAL ANTECIPADA SEM PRÉVIA OITIVA DO
PARQUET
– ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE POSSUI FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ACERCA DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS – PRESCINDIBILIDADE DA FOLHA DE PONTOS DO TRABALHO EXERCIDO PARA A REMIÇÃO DE PENA - NULIDADE A QUE O REEDUCANDO NÃO DEU CAUSA – INVIABILIDADE DE IMEDIATO RETORNO AO REGIME FECHADO - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA OU AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na análise deste, motivo pelo qual não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

2. A mera satisfação do requisito objetivo não garante a imediata promoção do reeducando ao regime prisional semiaberto, pois indispensável, também, o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente. Outrossim, a teor do art. 67 e do art. 112, §2o, da LEP, a ausência de prévia oitiva do Ministério Público à concessão da progressão regimental enseja a nulidade da decisão, a impedir que se considere a prejudicialidade da presente medida cautelar.

3. Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou a remição de pena pelo trabalho, com fulcro no atestado fornecido pelo Diretor do estabelecimento carcerário, que possui fé pública, e, por consequência, antecipou a progressão regimental, com lastro na crise sanitária desencadeada pela pandemia da COVID-19 e no “Relatório de Correição Ordinária Anual” de 2019, que reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais da comarca da Capital, sobretudo porque a nulidade aventada, pela ausência de prévia oitiva do
Parquet
, não foi causada pelo reeducando e, por isto, não pode ser por ela prejudicado, e inexistem informações concretas acerca de eventual descumprimento das condições impostas para a expiação da pena no regime intermediário.

4. Tutela provisória não concedida. Indeferimento da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela
inaudita altera parte
, trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal
interposto contra a r. decisão do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.o
2001096-43.2019.8.11.0042 (SEEU),
remiu 96 (noventa e seis) dias de pena
e
deferiu
ao reeducando
WILLIAM DA SILVA NERES NOVAIS
a
progressão antecipada ao regime semiaberto
, com fulcro na crise sanitária desencadeada pela pandemia da COVID-19 e no “Relatório de Correição Ordinária Anual” de 2019, que reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais da Comarca da Capital.

Nas razões de ID 72054466, sustenta o i. Órgão Ministerial que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento do recurso em agravo em execução interposto no afã de ver anulada a decisão objurgada, ante a ausência de apresentação das folhas de ponto do trabalho realizado para a remição de pena e da inexistência de prévia manifestação do Ministério Público a respeito da possibilidade de concessão da progressão regimental antecipada, o que viola o previsto no art. 67 e no art. 112, §2o, da LEP.

Forte em tal argumento e defendendo, em abono, o cabimento da medida cautelar inominada, uma vez que poderão ocorrer danos imediatos e irreparáveis à sociedade até que venha ser processado e julgado o recurso interposto, o requerente postula,
liminarmente

e
inaudita altera pars
, que
seja emprestado efeito suspensivo ao recurso em agravo em execução penal
interposto contra a decisão que declarou a remição de pena pelo trabalho e antecipou a progressão de regime ao reeducando, com determinação de retorno dele ao regime fechado, mediante expedição de mandado de prisão.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, julgando-se procedente a ação.

A petição inicial encontra-se instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 72054468 ao ID 7
2054471
.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação Criminal n.o
0012833-77.2019.8.11.0042.

A tutela de urgência foi
indeferida
por meio da decisão de ID
72159460
.

O requerido, em contestação apresentada no ID
88356481
, aventa que, como o próprio i. Órgão Ministerial alega na inicial, o requisito objetivo para a progressão regimental seria atingido em 29/04/2021, há muito ultrapassado, a tornar prejudicada a pretensão desta medida cautelar. Outrossim, assinala que a documentação apresentada pela i. defesa é suficiente para demonstrar o direito à remição de pena, sendo, por isto, prescindível a apresentação das folhas de ponto do trabalho exercido, além de sustentar que se apresenta correta a antecipação da progressão regimental concedida com

fulcro na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e no “Relatório de Correição Ordinária Anual” n.o 2019, que reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional dos estabelecimentos penais da comarca de Cuiabá e Várzea Grande/MT, ante a proximidade da data do requisito temporal, tornando inconcebível a ideia de recolher ao cárcere uma pessoa que está completamente readaptada ao convívio social e reinserida na sociedade.

Requisitadas informações ao d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foram prestadas sob o ID
89729967.

Já nesta instância, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID
89942498
, pela
extinção da medida cautelar inominada sem exame do mérito
,
por ser manifestamente incabível o pedido
, pois alega que, a teor do art. 197 da LEP, é expressamente vedada a concessão de efeito suspensivo ao recurso em agravo em execução penal, a inviabilizar, com fulcro no art. 3o do CPP, a aplicação analógica do art. 294, parágrafo único, do art. 297, do art. 300 e do art. 955, todos do CPC, por não se tratar de hipótese que inexiste previsão legal, além de ser prejudicial ao requerido, não se olvidando, ainda, que a decisão impugnada pelo requerente não se afigura desprovida de fundamentação ou teratológica.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, SOB O VIÉS DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção sem análise do mérito da presente medida cautelar inominada, sob a alegação de que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo em execução penal é manifestamente incabível, por expressa vedação do art. 197 da LEP em atribuir tal efeito a esta espécie de recurso.

Com efeito, a legislação de regência não viabiliza ordinariamente a atribuição do efeito suspensivo ao agravo em execução penal, tanto que o art. 197 da LEP preconiza que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Ademais, a teor do Enunciado n.o 604 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”.

Entretanto, a Corte Cidadã tem admitido o ajuizamento de medida cautelar inominada para a concessão de efeito ativo a recurso criminal interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciado perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora da análise deste.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
: “
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão que determinou a soltura do Acusado
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação
.
Precedentes.
” (STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe 19.08.2020). Destaquei.

Desta feita, muito embora o recurso de agravo em execução penal não seja mesmo dotado de efeito suspensivo, porque a jurisprudência da Corte Cidadã vem admitindo que outras vias recursais, igualmente carecedoras deste efeito, sejam por ele alcançadas, mediante o ajuizamento de medida cautelar inominada, não há como extinguir a presente ação sem o exame do mérito
.

Por conseguinte,

rejeito

a preliminar
ora arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE PREJUDICIALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, ao contestar a ação, o requerido sustenta ter havido a perda do objeto da pretensão ministerial, pois ressai do cálculo penal apresentado que, mesmo se não tivesse havido a remição de pena e a progressão regimental antecipada, as quais o i. Órgão Ministerial impugnou mediante a interposição do agravo em execução penal, já teria preenchido o requisito objetivo para ser promovido ao regime intermediário na data de 29/04/2021.

Sucede, no entanto, que o só preenchimento do requisito temporal necessário ao referido benefício executivo não implica no direito de ser imediatamente promovido o penitente ao regime semiaberto, pois indispensável, também, o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente.

Além do mais, a irresignação ministerial consiste na concessão do benefício executivo sem a sua prévia oitiva, o que, nos termos do art. 67 e do art. 112, §2o, da LEP, é imprescindível, sob pena de nulidade.

Nesse sentido “
Mostra-se nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal”

(HC 273.461/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 06/12/2013).

Portanto, não há em falar em prejudicialidade da ação, pelo que
rejeito
a preliminar aventada pelo requerido.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos que o requerido vinha peticionando no processo executivo de pena somente a remição da pena pelo trabalho e a última manifestação oportunizada ao Ministério Público, antes da prolação da decisão vergastada, foi externada no sentido da necessidade de juntada aos autos das folhas de ponto capazes de evidenciar as horas efetivamente trabalhadas pelo condenado, não se contentado o
Parquet
com o atestado encaminhado pelo Diretor da unidade prisional.

Contudo, antes que o magistrado se manifestasse a respeito da quota ministerial, o recuperando formulou novo pedido de remição de pena e, nesta ocasião, vislumbrando que isto implicaria em maior proximidade da data para o alcance do requisito objetivo indispensável à progressão ao regime semiaberto, postulou a antecipação do benefício com supedâneo na Resolução n.o 62/2020 do CNJ, ressaltando que os crimes objetos da condenação não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa (ID 72054469 – págs. 60/63).

Na sequência, aparentemente sem oportunizar nova vista dos autos ao
Parquet
, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido ministerial, ao argumento de que o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para a remição de pena, pois dotado de fé pública (
ex vi
do TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U. 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020) e, com fulcro no art. 126 e no art. 66, inc. III, alínea
c
, ambos da LEP, declarou remidos 96 (noventa e seis) dias da pena, em razão da prova de que o penitente laborou 290 (duzentos e noventa) dias inéditos, entre os meses de dezembro/2019 a outubro/2020.

Ato contínuo, constatando que a remição declarada implicará a antecipação do requisito objetivo para a progressão de regime para o dia 21/01/2021, com supedâneo na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e no “Relatório de Correição Ordinária Anual” de 2019, que reconhece o Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais da comarca da Capital, concedeu ao requerido a progressão regimental antecipada, promovendo-o ao semiaberto.

Irresignado, o i. Órgão Ministerial interpôs o agravo em execução, ao qual pretende, mediante a presente medida cautelar inominada, conferir efeito suspensivo.

No entanto,
entendo que razão não lhe assiste
.

Em uma análise objetiva da hipótese trazida à apreciação, compatível com a espécie de tutela almejada, não se verifica manifesto desacerto no entendimento do magistrado de primeira instância, pois, na linha intelectiva firmada na c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça, “
O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena.
Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, sem que exista indicativo de inidoneidade do documento firmado por servidor público e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional
” (N.U 1006751-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021). Destaquei.

Com isso, remidos 96 (noventa e seis) dias da pena do reeducando, o requisito temporal para a progressão de regime previsto para
29/04/2021
(ID 72054469 - Pág. 26), por certo, seria alterado, aproximando-se a sua satisfação, a permitir que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, fosse antecipado o benefício, afinal, a única condenação pela qual cumpre pena no processo executivo tem por objeto os crimes de tráfico de drogas e receptação, que não são cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, proveniente da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
012833-77.2019.8.11.0042, cujo trânsito em julgado se deu recentemente no dia 24/3/2021, conforme pesquisa realizada no SEEU
.

Inobstante a orientação do Conselho Nacional de Justiça não tenha força cogente, tratando-se de mero conselho e indicação das medidas a serem tomadas nesse momento pandêmico visando garantir a saúde dos sujeitos recolhidos ao cárcere, não se pode negar as razões humanitárias que possui, que, aliadas ao reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional dos estabelecimentos penais da comarca de Cuiabá/MT, justifica a providência adotada pelo MM. Juiz das Execuções Penais.

Desta feita, embora da leitura dos artigos 67 e 11, §2o, ambos da LEP se constate ser imprescindível a manifestação do Ministério Público sobre o cabimento da progressão de regime, sendo nula a decisão que a concede em desacordo com a referida formalidade legal, eventual cassação do édito agravado não implica necessariamente no imediato retorno do reeducando ao cárcere, uma vez que não pode ser prejudicado por nulidade à qual não deu causa, a autorizar seja porventura mantido o benefício até o Juízo das Execução Penal proferir nova decisão, com a prévia manifestação do
Parquet
.

Assim, torna-se descabida a medida ora pleiteada, que, como visto, não visa unicamente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mas também o retorno do reeducando ao cumprimento da pena em regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão.

Outrossim, não se descuida que o penitente se encontra em gozo das condições do regime semiaberto há quase oito meses, não dispondo os presentes autos de informações concretas a respeito do eventual descumprimento dessas condições.

Ao contrário, suscitado, o MM. Juiz singular nada noticiou acerca de algum desrespeito às providências impostas para a expiação da pena no regime semiaberto e ainda esclareceu não ter sido exercido o juízo de retratação, pois, intimada a i. defesa para apresentar as contrarrazões recursais, quedou-se inerte, tendo havido a determinação de nova intimação dos advogados habilitados nos autos e, em caso de persistência na inércia, a intimação do recuperando para constituir novo patrono ou demonstrar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, tornando razoável, pois, a presunção quanto à possibilidade de eventual revogação da decisão recorrida, o que só reforça a conclusão deste Relator pela não configuração do
periculum in mora
imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela.

Logo, não há elementos para fundamentar a atribuição
excepcionalíssima
do efeito suspensivo ao agravo em execução penal e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e pelo requerido, respectivamente, de impossibilidade jurídica do pedido e prejudicialidade da ação, e
JULGO IMPROCEDENTE
a medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso de agravo em execução penal interposto nos autos do processo executivo de pena n.o
2001096-43.2019.8.11.0042 (SEEU), em trâmite perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021